Tribunal: TJMT
Processo: 1066452-52.2024.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1066452-52.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LIGIA MENDES DE SOUZA - CPF: 032.182.241-28 (RECORRENTE), LO RUAMA BORGES - CPF: 045.913.101-08 (ADVOGADO), DEBORA KAROLLYNE SILVA SANTOS - CPF: 045.093.602-31 (ADVOGADO), FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 13.347.016/0001-17 (RECORRIDO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

R
ecurso Inominado nº
1066452-52.2024.8.11.0001.

Origem: Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente:
FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.

Recorrido: LIGIA MENDES DE SOUZA.

Data do Julgamento virtual:
31/03 a 03/04/2025.

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. REDE SOCIAL. CONTA HACKEADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pelo Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. contra sentença que determinou a reintegração da conta hackeada da autora na rede social Instagram e condenou a recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve falha na prestação do serviço por parte da recorrente ao permitir o hackeamento da conta da autora e não adotar medidas eficazes para sua recuperação; (ii) analisar a adequação da condenação por danos morais e do valor arbitrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade do fornecedor pelo serviço prestado é objetiva, conforme o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), de modo que a falha na segurança e a demora na solução do problema caracterizam defeito na prestação do serviço.

4.

A recorrente não demonstrou a adoção de mecanismos eficazes para evitar o hackeamento ou recuperar a conta da usuária de forma célere, configurando negligência.

5.

A dificuldade da autora em reaver sua conta e a utilização indevida de sua imagem por terceiros para aplicar golpes causaram-lhe dano moral, caracterizando violação aos direitos da personalidade.

6.

O valor de R$ 3.000,00 a título de indenização por danos morais atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo suficiente para reparar o prejuízo e desestimular condutas semelhantes por parte da recorrente.

7.

O recurso não trouxe elementos que justifiquem a reforma da sentença, devendo ser mantida na íntegra.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A falha na segurança de conta de usuário em rede social e a ausência de medidas eficazes para sua recuperação caracterizam defeito na prestação do serviço, ensejando a responsabilidade objetiva do fornecedor.

2.

O hackeamento da conta, aliado à inércia do prestador do serviço, pode configurar dano moral indenizável, quando evidenciado prejuízo à imagem e sofrimento à vítima.

3.

O arbitramento da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da falha e seus impactos ao consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V e X; CC, arts. 186 e 927; CDC, arts. 6º, VIII, e 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 227; TJ-MT, RI nº 10033719720228110002, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 29/05/2023; TJ-MT, NU nº 1043658-19.2021.8.11.0041, Rel. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 19/07/2023.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, para:

“a)
determinar que a parte reclamada providencie a reintegração da autora na rede social Instagram, caso ainda não o tenha feito, em sua respectiva conta, denominada @mlligiq, com a recuperação de todas as interações realizadas e histórico de mensagens, caso ainda não o tenha feito, no prazo de 02 (dois) dias, sob pena de multa fixa (não diária) no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), passível de majoração em ulterior decisao;
b)
condenar a parte reclamada, pagar à parte reclamante a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, incidindo aplicação da taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, a partir da citação (artigo 405 do Código Civil), deduzido o índice (IPCA) de atualização monetária de que trata o parágrafo único do artigo 389 do Código Civil, conforme determina o artigo 406, §1º, do referido Diploma Civil;
c)
confirmar os efeitos da tutela provisória de urgência deferida, remetendo eventual discussão quanto ao seu eventual descumprimento para a fase de cumprimento de sentença para que não haja violação do princípio do contraditório.”

O recorrente postula a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais ou que seja reduzido o
quantum
arbitrado a título de danos morais.

A recorrida pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Da acurada análise dos autos, entendo que a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. Assim, para melhor compreensão dos fatos, transcrevo a r. sentença:

“(...)
No caso dos autos a parte reclamante sustentou que o serviço de gestão de rede social foi prestado de forma ineficiente pela parte reclamada, pois houve falha nos dispositivos de segurança que permitiram o hackeamento da sua conta e houve a inércia da parte reclamada no bloqueio da conta fraudada.

Analisando o conjunto fático probatório disponível nos autos, nota-se que a parte reclamante evidencia falha na prestação do serviço por meio da documentação juntada na inicial.

Ainda em exame dos autos, nota-se que não há qualquer prova que possa convencer este juízo de que o serviço solicitado foi prestado de forma eficiente.

Vale lembrar que, no presente caso, o ônus probatório pertence ao fornecedor dos serviços, visto que deve ser proporcionado ao consumidor a facilitação de prova de seus direitos (art. 6º, VIII, CDC).

Desse modo, pela insuficiência de provas, aplicam-se as regras de hermenêutica, segundo as quais, nesses casos, decide-se em desfavor da parte que possui o encargo probatório, concluindo que houve falha na prestação de serviço e, consequentemente, conduta ilícita.

Quem age com dolo ou culpa tem a responsabilidade civil em reparar o dano causado (art. 186 do Código Civil).

Todavia, com fulcro nos artigos 12 e 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor e o prestador de serviço possuem responsabilidade civil objetiva, sendo, neste caso, presumida a culpa.

No entanto, a responsabilidade objetiva do fornecedor de bens e serviço pode ser excluída em caso de culpa exclusiva do consumidor e de terceiro (§ 3º, incisos III e II, respectivamente dos artigos 12 e 13 do CDC), bem como nos casos fortuitos e de força maior, conforme entendimento jurisprudencial pacificado do STJ:

Neste contexto, com o objetivo de afastar sua responsabilidade objetiva, a parte reclamada sustenta que o dano foi ocasionado por culpa exclusiva de terceiros.

No caso dos autos, trata-se de fraude em conta de usuário de rede social (Whatsapp, Facebook, Instagram), no qual terceiro fraudador quebrou os mecanismos de segurança da plataforma e teve acesso indevido ao efetivo usuário da conta, no caso a parte reclamante, ocasião em que o fraudador em nome do usuário a utilizou para “negociar” supostos investimentos financeiros.

A parte reclamada, na condição de gestora do referido aplicativa da Rede Social, possui plena responsabilidade, pois não se utilizou de mecanismos seguros para que a conta de seus usuários não fossem
hackeadas,
bem como que a referida conta fosse imediatamente bloqueada logo após o conhecimento da fraude.

Portanto, havendo culpa da parte reclamada que negligenciou com os recursos de segurança, não há como não reconhecer a responsabilidade civil por parte reclamada.

Em virtude da imprecisão terminológica utilizada no artigo 5º, incisos V e X, da Constituição Federal, a expressão dano moral possui inúmeras definições doutrinárias e jurisprudenciais.

Sem que se adentre a esta discussão, em síntese, com base na jurisprudência do STJ abaixo transcrita, podemos definir dano moral como toda ofensa aos direitos da personalidade, podendo ser classificada em honra objetiva consistente na ofensa à reputação social e a subjetiva se reportando ao sofrimento suportado.

(...)

Por esta razão, tanto as pessoas naturais quanto as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral, contudo, estas últimas por possuírem apenas honra objetiva, eis que detentoras de reputação social, mas não de honra subjetiva, porquanto são desprovidas de sentimentos (Súmula 227 do STJ).

Assim, o fato da parte reclamante ter sido vítima do hackeamento de terceiros que tomaram posse de sua conta para fazer negociações fraudulentas utilizando o nome seu bom nome, tem o condão de gerar o dano moral.

Em exame do caso concreto, com base nos fatos noticiados nos autos, nota-se que os fatos excessivos são suficientes para a caracterização do dano moral na modalidade objetiva e subjetiva.

Isto porque, os fatos tiveram o condão de denegrir a imagem da parte reclamante no meio social, como também proporcionando sentimentos indesejados como humilhação, angústia e ansiedade.

Portanto, diante do ocorrido, encontra-se evidenciado o dano moral. (...).”

No caso em análise, verifica-se ser incontroverso, o fato de que a conta da parte recorrida foi apropriada por terceiro, que, inclusive, vem realizando envio de mensagem e postagens com a finalidade de auferir lucros.

Desta forma, mesmo que a invasão da conta da recorrida não tenha sido responsabilidade da promovida, o art. 14, § 1.º do CDC, nos remete que o serviço prestado pela parte demandada é defeituoso, pois não fornece a segurança que dele se pode esperar. A ausência de mecanismos seguros para os usuários do serviço da recorrente, demonstra sua total inércia quando, ao ser contactado, para fornecimento de novas senhas ou de informação de procedimento a ser adotado no caso de conta invadida, se limita a informar que todos os procedimentos estão disponíveis no
site
ou que a recorrida pode simplesmente tentar a “recuperação de senha”, o que notadamente não funcionou.

Assim, resta configurada a falha na prestação dos serviços da empresa promovida, nos termos do art. 14, §1º, do CDC, uma vez que o
hacker
tentou causar prejuízo ao promovente e vem fazendo uso da sua imagem.

Sobre o assunto:

E M E N T A - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA – INVASÃO DE PERFIL EM REDES SOCIAIS – CONTA HACKEADA – APLICAÇÃO DE GOLPES EM SEGUIDORES E CLIENTES - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – VULNERABILIDADE DO SISTEMA - DESÍDIA DA FACEBOOK DEMONSTRADA – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO. Conforme o disposto no art. 14, do CDC “o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”. Consequências decorrentes de práticas ilícitas que resultaram em violação a direito da personalidade da usuária, a responsabilidade é da empresa provedora, por evidenciar-se falha na prestação do serviço oferecido. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto. A imposição de multa diária tem por objetivo forçar a parte a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamente admissível quando ocorre o seu descumprimento. Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC. (N.U 1043658-19.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/07/2023, Publicado no DJE 21/07/2023)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - BLOQUEIO DE CONTA HACKEADA DO INSTAGRAM – ATRASO INJUSTIFICADO NO ATENDIMENTO INTERNO DO CONSUMIDOR - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM MANTIDO - INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO, EM CASO DE RELAÇÃO CONTRATUAL - ALTERAÇÃO DE OFÍCIO - POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA ASTREINTES - ART. 537, § 1º, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-MT - RI: 10033719720228110002, Relator: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Data de Julgamento: 29/05/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 05/06/2023)

Deste modo, a recorrente não se desincumbiu de seu ônus probatório, nos termos do art. 373, inciso II do CPC, sendo que a procedência da obrigação de fazer é a medida mais equânime.

Assim sendo, o que se verifica é evidente falha na prestação dos serviços, geradora de reiteradas ilegalidades, ensejando o dever de indenizar ao autor pelos danos morais suportados.

Portanto, necessário reconhecer a existência de dano moral a ser indenizado, como ocorrido na sentença.

No que tange ao
quantum
indenizatório a título de danos morais, insta ressaltar que para a fixação do dano, à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu arbitramento incumbe, ao Juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Assim, sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, bem como os critérios comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, entendo que o
quantum
indenizatório de
R$ 3.000,00
(três mil reais) serve, a um só tempo, para amainar o sofrimento experimentado, sem que isso importe em enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a parte recorrente a agir com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de caráter pedagógico.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo e
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Condenar a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2025